Tribunal: STF
Processo: RE 108902
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL OBTIDA MEDIANTE
DOCUMENTO FALSIFICADO. ANOTAÇÃO DE FICTICIO CONTRATO DE TRABALHO
FEITO PELO RÉU, COM O OBJETIVO DE ABRIR CREDIARIO JUNTO AO COMERCIO.
FALSIDADE VERIFICADA PELOS EMPREGADOS DA EMPRESA. DESIGNIO DE
ENGANAR O PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.